Tribunal: TCU
Processo: 033.425/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6625/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial apreciada pelo Acórdão 2181/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas da Produtora Ciel Ltda., em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet" e destinados ao Pronac 12-10136-"Shows Claudia Leitte", que visava à realização de doze shows musicais da cantora Claudia Leitte pelas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil; Considerando que o valor atualizado (data de referência: 14/07/2022) do débito imputado à Produtora Ciel Ltda. corresponde à quantia de R$ 2.092.791,21; e a multa individual, atualizada monetariamente, até 14/07/2022, perfaz R$ 30.342,95; Considerando o pedido de parcelamento da dívida pelo período de 145 meses; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Gestão de Processos (peças 90 e 91), nos quais a unidade deixa assente que: i) em casos excepcionais, o Tribunal vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno/TCU, a exemplo do que ocorreu nos Acórdão 4611/2021-TCU-Segunda Câmara , 1.885/2019-TCU-Plenário, 7.296/2013- TCU-1aCâmara, 193/2011-TCU-Plenário, 1.167/2011-TCU-2a Câmara, 3.782/2010-TCU-2a Câmara e 2.291/2006-TCU-Plenário; ii) a jurisprudência do Tribunal vem permitindo a concessão do parcelamento excepcional, diante do interesse do requerente em cumprir a obrigação de recolhimento, a sua capacidade econômica e o interesse público na quitação da dívida sem a necessidade da ação de execução, assim como os princípios do formalismo moderado e da razoabilidade; e iii) em outros processos, o prazo máximo autorizado, pelo TCU, em caráter excepcional, para pagamento de débitos, tem sido de 120 (cento e vinte) meses (v.g. Acórdão 3169/2022-TCU-Primeira Câmara ; Acórdão 1204/2022-TCU-Segunda Câmara ; Acórdão 572/2019-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdão 10305/2018-TCU-Primeira Câmara ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em: a) autorizar , em caráter excepcional, o parcelamento, em até 120 (cento e vinte) parcelas, do débito solidário imputado por este Tribunal, por meio do Acórdão 2181/2022-TCU-Segunda Câmara , aos responsáveis Ilna Cristina de Vasconcelos Leite Inácio, Cláudio de Oliveira Inácio Junior e Produtora Ciel Ltda., com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; b) indeferir o pedido formulado pela Produtora Ciel Ltda., no tocante ao abatimento dos juros a serem cobrados, por falta de amparo legal; e c) comunicar à Produtora Ciel Ltda. a prolação do presente Acórdão, informando-lhe que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, a necessidade de encaminhar ao TCU os comprovantes de recolhimento das parcelas por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU. 1. Processo TC- Processo 033.425/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio de Oliveira Inacio Junior (XXX.254.275-XX); Ilna Cristina de Vasconcelos Leite Inacio (XXX.701.415-XX); Marcio Marques Pedreira (XXX.120.635-XX); Produtora Ciel Ltda (16.882.829/0001-03); RDC Participações S.A. (17.837.344/0001-52). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alessandro Dessimoni Vicente (146121/OAB-SP), Andre Almeida Blanco (147925/OAB-SP) e outros, representando Claudio de Oliveira Inacio Junior; Alessandro Dessimoni Vicente (146121/OAB-SP), Andre Almeida Blanco (147925/OAB-SP) e outros, representando Marcio Marques Pedreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.